Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721193-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GODINHO PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GODINHO PINTO em face de despacho proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0718558-61.2020.8.07.0016, nada proveu sobre o pedido da parte. Elucida, em síntese, que, por erro do sistema, não conseguiu interpor Recurso Especial no prazo legal e que, certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram à primeira instância, tendo o juízo indeferido seu pedido de retorno dos autos para análise do Recurso Especial. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o retorno dos autos para análise do Recurso Especial. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem. O recurso não foi conhecido em razão da ausência de conteúdo decisório da decisão agravada, nos termos da decisão de ID 37235592. O agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. O agravante explica que interpôs o Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos de origem, que deixou de enviar os autos à Secretaria da Primeira Turma Cível para fins de processamento do Recurso Especial interposto naqueles autos. Argumenta que os autos foram remetidos à origem, razão pela qual a Secretaria da Turma não tomou conhecimento da interposição do Recurso Especial. Ressalta que o Juízo a quo realizou “julgamento” de tempestividade recursal do Recurso especial, ao invés de enviar os autos à Secretaria da Turma para devida distribuição à Presidência do Tribunal, que é a quem compete realizar o processamento do recurso, inclusive quanto à tempestividade. Argumenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada, pois há previsão legal quanto à possibilidade de interposição de recurso contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, além do fato de que o indeferimento do processamento do Recurso Especial causa verdadeiros danos, o que torna possível a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988. Alega que a decisão proferida pelo Juízo a quo possui cunho decisório, pois negou o envio dos autos à Secretaria da Turma para o processamento do Recurso Especial, razão pela qual resta possível a interposição de Agravo de Instrumento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e o juízo de retratação, ou o seu provimento para que seja conhecido e julgado procedente o agravo de instrumento interposto. Ausente contrarrazões conforme certificado no ID 39146778. É o relatório. D E C I D O. Nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, antes de levar o agravo interno a julgamento, o relator pode se retratar da decisão recorrida. No caso em análise, entendo necessário exercer o juízo de retratação da decisão que não conheceu o agravo de instrumento, pois, após melhor análise, resta evidenciado que a decisão proferida pelo Juízo a quo negou o processamento do Recurso Especial interposto na origem, ao argumento de que houve já houve a certificação de trânsito em julgado nos autos. Contudo, o agravante sustentou na origem, e repisou em seu agravo de instrumento, que o prazo para interposição do recurso ainda não havia se esgotado, em razão de alegado erro no sistema eletrônico PJe. Assim, a ausência de análise do recurso causa evidente prejuízo à parte, que não terá outros meios recursais para combater a decisão judicial ora atacada. Nesse contexto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 125182097): Nada a prover acerca do ID 125097100, ante o trânsito em julgado certificado ao ID 125082139. Outrossim, não cabe a este juízo apreciar o recurso manejado. Ainda, considerando o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, intime-se a parte credora para esclarecer se tem interesse no início do procedimento de cumprimento de sentença. Sem manifestação, arquivem-se os autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante (ID 126501758), restaram rejeitados por meio da decisão de ID 126533896. Compulsando os autos, percebe-se que o autor, ora agravante, interpôs apelação em face da sentença de ID 103311982, que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Remetidos os autos a este eg. Tribunal, o recurso teve seu provimento negado, conforme o acórdão constante do ID 125022992. O autor opôs embargos de declaração em face do referido julgado, que foram rejeitados nos termos do acórdão de ID 125023264. Conforme se observa da certidão de ID 125023271, fora certificado o trânsito em julgado do feito, em 17/05/2022, momento em que os autos foram remetidos à origem. No dia seguinte (18/05/2022), o autor juntou a peça de Recurso Especial aos autos, conforme ID 125097100, em que ressaltava, ao fim da petição, a tempestividade do recurso em razão de alegada indisponibilidade no sistema PJe ocorrida no dia 17/05/2022. Contudo, o Juízo a quo se limitou a proferir a decisão agravada, por meio da qual ressaltou o trânsito em julgado do feito e a sua ausência de competência para análise do Recurso Especial, nos termos da decisão acima colacionada. Ressalte-se que mesmo após a oposição de embargos de declaração em que o autor informava a tempestividade do recurso (ID 126501758), o Juízo a quo se limitou a informar que não existiam vícios na decisão, deixando de analisar especificamente a omissão apontada. Com efeito, tal posicionamento adotado pelo Juízo a quo acaba cerceando o direito de recurso da parte. Isso porque não cabe ao Juízo a quo a análise de admissibilidade do Recurso Especial (na qual se inclui a tempestividade), uma vez que tal prerrogativa é do Presidente do Tribunal, conforme dispõe o artigo 1.030, inciso V do CPC: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...) Registre-se, o caso não se trata de situação em que a parte simplesmente perdeu o prazo e juntou a petição do recurso nos autos sem nada informar sobre a possível necessidade de prorrogação de prazo. Veja-se que o autor, ora agravante, teceu considerações com objetivo de infirmar a certificação de trânsito em julgado do feito, ao argumentar que houve a indisponibilidade do sistema PJe no dia 17/05/2022, último dia do prazo recursal. Nesse contexto, não cabe ao Juízo a quo, e nem mesmo a esta Turma Cível, a análise da alegação de tempestividade em razão da indisponibilidade do sistema eletrônico, cabendo tal providência à Presidência deste eg. TJDFT, gerando, então, a possibilidade da parte se insurgir por meio do recurso cabível, caso haja decisão em seu desfavor. Assim, o procedimento correto que deveria ter sido adotado, seria o envio dos autos à Secretaria do Tribunal, para que o feito fosse concluso à douta Presidência deste eg. TJDFT, para realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo ora agravante. Pelas razões acima expostas, ainda que em uma análise de cognição sumária, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intimem-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Por fim, verifico que o Ministério Público foi incluído como terceiro interessado, contudo, não há nos autos qualquer das hipóteses do artigo 178 do CPC, e não a intervenção do parquet na origem. Assim, descadastre-se o Ministério Público como terceiro interessado. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022 14:31:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador